Tribunal: TJSP
Processo: 1041495-17.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Negativação indevida – Aplicação do CDC no caso concreto – Cobranças realizadas pela apelada sem os devidos esclarecimentos e em manifesto erro – Comportamento contraditório identificado no caso concreto – Dano moral caracterizado – R$10.000,00 – Recurso nesta parte provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Ocorrência – Demonstração

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Negativação indevida – Aplicação do CDC no caso concreto – Cobranças realizadas pela apelada sem os devidos esclarecimentos e em manifesto erro – Comportamento contraditório identificado no caso concreto – Dano moral caracterizado – R$10.000,00 – Recurso nesta parte provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Ocorrência – Demonstração efetiva no caso concreto – Descontos indevidos realizados após o encerramento da relação contratual – Restituição que deve ocorrer de forma simples - Recurso nesta parte parcialmente provido"